Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A penhora, utilizada como principal procedimento de expropriação de bens do réu para a satisfação do crédito, revela-se inócua diante da não localização do veículo para eventual e posterior avaliação e apreensão.

2. O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado.

3. É deve do Juiz adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial, com o propósito de possibilitar a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Ainda seja desconhecido o paradeiro atual do veículo, reputa-se razoável a inserção da restrição de transferência junto ao Sistema RENAJUD, a fim de evitar que o único bem encontrado em nome do devedor, livre e desembaraçado, seja alienado ou transferido a terceiros.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.